Tribunal: TJMT
Processo: 1010297-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010297-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Cerceamento de Defesa, Pena Privativa de Liberdade, Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), SERGIO NUNES DA SILVA - CPF: 047.174.761-07 (PACIENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - EXECUÇÃO PENAL –
I - HOMOLOGAÇAO DE PAD - ALEGAÇÃO DE NULIDADE
– FALTA DE INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO – IMPERTINÊNCIA - FALTA DE SUBMISSÃO AO JUIZ DE 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INCOMPETÊNCIA DA CORTE – TESE NÃO CONHECIDA –
II –
LIBERTAÇÃO
– PANDEMIA COVID-19 – RISCO DE CONTAMINAÇÃO NO PRESIDIO – IMPROCEDÊNCIA -
SITUAÇÃO DE RISCO NÃO COMPROVADA - PACIENTE NÃO CONTEMPLADO PELA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
III
–
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO. DENEGADA A ORDEM
-
CONSONÂNCIA
COM A PGJ.

I -
Esta Corte está impossibilitada de conhecer de pedido de

análise de nulidade de homologação de PAD, sob pena de supressão de instância, se está com vistas ao Ministério Público, para posterior análise do Juízo da Execução, ou seja, se ainda não foi submetido à análise da autoridade apontada como coatora;

II -
As disposições contidas na Recomendação n. 62, do CNJ, não garantem sós por si a alteração da forma de restrição à liberdade, mormente, se das informações judiciais constar que o paciente está recolhido em ala separada dos demais detentos, a fim de protegê-lo do risco de contaminação pelo COVID-19, e que mesmo sendo portador de patologia, os exames respectivos revelam estado de saúde estável, sendo possível a continuidade do tratamento “intramuros”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Em síntese, o impetrante alegou que
Sérgio Nunes da Silva
, cumpre pena na Penitenciária Central do Estado e vem sendo submetido a constrangimento ilegal, desde que o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital

indeferiu pedido de reconsideração do
decisum

que não acolheu pleito anterior para
anular a homologação de PAD
movido contra o Paciente
.

Sustentou ofensa ao contraditório e à ampla defesa, argumentando que
não foi oportunizada vista à defesa para o encerramento do PAD
, pois, apesar de inicialmente ter sido deferido as produções de provas no Procedimento Administrativo, posteriormente, impediram tal direito ao Paciente.

Aduziu ainda, que a homologação do PAD causou prejuízo ao Paciente, uma vez que
restou reconhecida a falta grave
por parte do mesmo que, consequentemente, recebeu sanção de
alteração da data-base
para alcançar o direito à progressão de regime.

Finalmente, postulou a
prisão domiciliar
ao Paciente, alegando que é portador de
diabetes, hipertensão e epilepsia
e está correndo risco de contrair o
COVID-19,
caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia, em razão da falta de estrutura do presídio para prestar auxílio à sua saúde, que é frágil.

Requereu então lhe fosse
concedida a ordem
, em
liminar
, para declarar a
nulidade da decisão
que homologou o PAD, ante a ausência de prévia oportunidade à defesa para manifestação.

Subsidiariamente
, pugnou fosse concedida a
prisão domiciliar
ao Paciente, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id. 42372465).

Anexou documentos (Id’s. 42372470 a 42372482).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 44286500).

As informações foram prestadas (Id. 44853481).

No Id. 45278465, o Impetrante fez aportar aos autos
pedido para solicitação de novas informações ao Juízo
,
especialmente, no que concerne a análise objetiva acerca do pedido de reconhecimento da nulidade da decisão que homologou a falta grave do Paciente, bem como sobre o risco de contaminação pelo COVID-19, em razão das
atuais notícias sobre contaminação de detentos e funcionários naquela unidade prisional
.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou em parecer pela
denegação
da ordem, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 45998952):

HABEAS CORPUS
– PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA – PENA UNIFICADA DO RÉU EM 38 (TRINTA E OITO ANOS) DE RECLUSÃO – IRRESIGNAÇÃO MANDAMENTAL CALCADA NA
NULIDADE DE DECISÃO QUE HOMOLOGOU PAD
CONTRA O PACIENTE – PEDIDO DE
REANÁLISE DA PRISÃO
DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO
COVID-19
– ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA –
PEDIDO DE NULIDADE
DA HOMOLOGAÇÃO DO PAD ESTÁ
SENDO ANALISADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
– A SITUAÇÃO ATUAL DA
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE
PARA MUDANÇA NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE -
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 6 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020